Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718951-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE CAMARGO SCANO AGRAVADO: MARIZA MARIA DE ATAIDE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Paulo de Camargo Scano pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de despejo, indeferiu o pedido liminar, por ausência dos requisitos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que firmou contrato verbal de locação residencial com a agravada, que, desde o ano de 2023, tem atrasado pagamentos de aluguéis, prejudicado as instalações do imóvel e causado transtornos à vizinhança. Aduz que realizou tentativas de acordo extrajudicial, inclusive renunciando aos valores atrasados, desde que a locatária desocupasse o bem, mas sem sucesso. Afirma que a existência do contrato de aluguel está demonstrada pelas mensagens trocadas entre as partes e pela contestação apresentada pela agravada nos autos do processo no 0712399-63.2024.8.07.0016, que foi extinto sem resolução do mérito. Requer a antecipação da tutela recursal para fazer cessar os prejuízos financeiros, os danos ao imóvel e os transtornos à vizinhança. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido liminar de desocupação do imóvel. É o breve relatório. Passa-se à decisão. O presente recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista que a decisão atacada versa sobre tutela provisória, enquadrando-se à hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado nos autos. A hipótese revela discussão sobre pagamento de aluguéis e possível descumprimento contratual, em relação locatícia que se desenvolve desde o início do ano de 2023 e, ao que tudo indica, sem término previamente fixado. O agravante não trouxe elementos concretos que demonstrassem o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso, pois, em se tratando de contrato verbal, as alegações de inadimplemento de aluguéis e violações contratuais dependem de instrução probatória que assegure a ampla defesa e o contraditório. Nessas circunstâncias, e ao menos em regra, descabe a ordem extrema de despejo liminar, inclusive na linha de precedentes desta egrégia 4a Turma Cível. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator